Tribunal: TJMT
Processo: 1012667-23.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012667-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 018.265.781-70 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVOLUÇÃO DO BEM SOB PENA DE BLOQUEIO VALOR DO BEM - DECISÃO QUE VISA PROTEGER O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - PODER MANDAMENTAL DO JUIZ - RESPALDO LEGAL INSERTO NO ARTIGO 139, IV, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 139, IV do CPC prevê que o magistrado adote as medidas coercitivas, mandamentais, indutivas e sub-rogatórias cabíveis ao cumprimento da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1027695-10.2017.8.11.0041, determinou a restituição do veículo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio do valor de mercado do bem na conta do agravante.

Sustenta o agravante que, a decisão carece de fundamentação, pois o ilustre Juiz da causa não apontou as razões de fato e de direito que, à sua ótica, levariam ao bloqueio judicial no procedimento especial da ação de busca e apreensão, e sem qualquer determinação anterior de pagamento.

Afirma também que o bloqueio judicial na conta do agravante se mostra nulo pois o procedimento não é autorizado no processo especial regido pelo Decreto Lei 911/69; bem como, a penhora é instituto jurídico próprio da fase inicial da expropriação de bens no processo de execução.

Aduz, que ‘fora o processo de execução, seja de título judicial (art. 523 do CPC) ou extrajudicial (art. 781 DO CPC), não cabe a efetivação de penhora, principalmente porque não houve a conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos. Ademais, no caso em tela o agravo de instrumento recebido no efeito suspensivo (agravo de instrumento 1008434-80.2020.811.0000) que revogou a liminar de busca e apreensão ainda não foi julgado, portanto, o agravado não é detentor de uma decisão terminativa que autorize a conversão da restituição do bem em perdas e danos apto a gerar o bloqueio na conta judicial do agravante.’.

Assevera que houve evidente cerceamento de defesa, eis que em momento algum foi oportunizado ao agravante proceder com o pagamento do valor antes da efetivação da penhora, o que contraria diretamente o entendimento do e. STJ e, ainda, o prazo de 24 horas para restituição do bem apreendido é um evidente exagero processual, em todo o ordenamento jurídico processual, não há prazo menor que 5 (cinco) dias para manifestação e cumprimento de obrigações.

Requer seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo, requerendo pelo integral provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida a fim de anular a penhora judicial realizada nos autos e oportunizar o agravante ao pagamento do valor de venda do bem, segundo nota fiscal de venda.

A liminar foi deferida. (id. 48077471)

Contrarrazões. (id. 49113959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1027695-10.2017.8.11.0041, determinou a restituição do veículo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio do valor de mercado do bem na conta do agravante.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A decisão agravada merece ser mantida, transcrevo-a:

“(...)Vistos, etc...

Intime-se a parte autora para comprovar nos autos e devolução do bem apreendido ao requerido, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio
on line
, do valor do bem, de acordo com a Tabela FIPE.

Decorrido o prazo, não havendo manifestação proceda-se o bloqueio do valor e em seguida, libere-o ao Requerido.

Ao contrário, conclusos.

Intime-se.

Cumpre-se.”.

Pois bem.

In casu, a controvérsia gira em torno da viabilidade ou não de deferir pedido para devolução do bem apreendido ao agravado, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio
on line
, do valor do bem.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabelece que:

“Artigo 139 - O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Da leitura do artigo supracitado, conclui-se que o legislador objetivava valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais, garantindo aos magistrados a possibilidade de decretar medidas para compelir o cumprimento das suas decisões, tais como a penhora.

Nesse sentido, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

(...) a intenção do preceito, que é dotar o magistrado de amplo espectro de instrumentos para o cumprimento das ordens judiciais, inclusive para a tutela de prestações pecuniárias (art. 536, CPC) (Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. P. 213)

Guilherme Rizzo Amaral, in Comentários às Alterações do Novo CPC, Editora RT, São Paulo, p. 222 escreve:

"O atual CPC veio a modificar tal estado de coisas, permitindo também a utilização da técnica da tutela mandamental (na qual se incluem medidas indutivas e coercitivas) para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, inclusive quando relacionadas aos deveres de pagar quantia. Permite-se, com isso, que o juiz, no caso concreto, e ponderando devidamente os valores da efetividade e da segurança, eleja os mecanismos mais adequados à realização prática do direito."

Depreende-se, pois, que o julgador, analisando a peculiaridade de cada caso, deve adotar as medidas que achar ser necessária ao cumprimento da obrigação, no caso, posterior à não devolução do bem a penhora do valor em acordo com a TABELA Fipe tendo a efetividade aventada.

Sabe-se que, segundo o artigo 139, inciso IV do Novo Código de Processo Civil, caberá ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Ante o exposto,
REVOGO
a liminar anteriormente concedida e,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020